Tribunal: TJPA
Processo: 0003689-55.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003689-55.2010.8.14.0028

APELANTE: WOLLMAN MOREIRA CUTRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wollman Moreira Cutrim contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 140 dias-multa, absolvendo-o do delito de lesão corporal por insuficiência probatória. A defesa pleiteia a desclassificação para roubo tentado e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser reconhecido na forma consumada ou tentada; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, com afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e readequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme a Súmula 582 do STJ.

O conjunto probatório demonstra que o acusado subtraiu bem da vítima mediante grave ameaça com arma de fogo, evidenciando a efetiva inversão da posse e, portanto, a consumação do delito.

A tese de tentativa não se sustenta, pois não houve interrupção do iter criminis antes da inversão da posse, inexistindo causa externa impeditiva da consumação.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada no uso de arma de fogo com potencial lesivo elevado e na concreta disposição de utilizá-la, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Não há bis in idem quando o emprego de arma de fogo é considerado na primeira fase da dosimetria e não utilizado como causa de aumento na terceira fase.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada quando baseada no modus operandi gravoso, consistente em atuação em concurso de agentes, imposição de submissão coletiva das vítimas e execução em transporte público em situação de vulnerabilidade.

A legislação não impõe critério matemático rígido para a fixação da pena-base, cabendo ao julgador exercer discricionariedade vinculada, desde que mediante fundamentação idônea e proporcional.

Inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa de aumento por circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve tempo e sem posse mansa e pacífica. 2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciado o uso de arma de fogo com potencial lesivo elevado e concreta disposição de utilizá-la. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é cabível quando o modus operandi revela maior gravidade concreta e submissão intensa das vítimas. 4. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo a fração específica de aumento por vetorial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no REsp 1.966.870/RS; STJ, AgRg no REsp 1.898.916/RS; STJ, AgRg no REsp 1.969.774/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 08058575120248140401; TJPA, Apelação Criminal nº 08035655920258140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WOLLMAN MOREIRA CUTRIM em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 129 do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Consta da denúncia que o acusado, em concurso com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens de passageiros de um ônibus pertencente à Associação Indígena Kakarekré, ocasião em que uma das vítimas foi atingida por disparo de arma de fogo.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que reconheceu a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de roubo majorado, reputando comprovada a inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, ao passo que afastou a condenação pelo delito de lesão corporal, ante a ausência de prova pericial apta a demonstrar a materialidade do fato.

Irresignada, a defesa interpõe apelação, sustentando, em síntese, a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, ao argumento de inexistência de efetiva inversão da posse dos bens, bem como pleiteando a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da aplicação de regime mais brando e eventual substituição da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a prova dos autos evidencia a consumação do delito, consubstanciada na inversão da posse dos bens, ainda que por breve lapso temporal, bem como a adequação da pena fixada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e a inexistência de elementos que autorizem a reforma do decisum recorrido.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, à verificação da ocorrência ou não da consumação do crime de roubo, bem como à adequação da dosimetria da pena imposta ao apelante, à luz das circunstâncias judiciais valoradas na origem.

II.A)Quanto a consumação do crime de roubo.

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a
teoria da apprehensio
ou
amotio.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal evidencia, de forma segura, a materialidade e autoria delitiva, demonstrando que o acusado, agindo em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a carteira do motorista do ônibus.

Tais circunstâncias revelam, de forma inequívoca, a efetiva inversão da posse do bem, bastando, para caracterização da consumação, que a vítima tenha perdido, ainda que momentaneamente, o poder de disposição sobre seus bens, o que, de fato, ocorreu.

Para o delito ser considerado tentado, seria necessário que o agente tivesse iniciado a prática do núcleo do tipo ("subtrair"), mas não tivesse conseguido inverter a posse da coisa subtraída, devido a um fator externo, o que claramente não aconteceu, pois a posse foi invertida.

A tese de tentativa, fundada em suposta interrupção do iter criminis por circunstância alheia à vontade do agente, não se sustenta à luz da dogmática penal e da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

O Juízo sentenciante satisfatoriamente fundamentou a sentença, seguindo a jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA . NÃO ACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Igor Victor dos Santos Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), fixando-lhe a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para a forma tentada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o delito de roubo impróprio deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de roubo consuma-se quando o agente obtém a posse da res, ainda que por breve lapso temporal e sob perseguição imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, o apelante retirou o celular da vítima e foi detido por populares já na posse do objeto, configurando o roubo impróprio consumado.
Precedente do STJ . V. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
Configura-se o roubo consumado quando demonstrado que o agente logra retirar o bem da vítima e é detido ainda em sua posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica . No caso, restou demonstrado que o acusado logrou retirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, sendo encontrado na posse do bem, circunstância que caracteriza a consumação do delito. Precedentes
do STJ e Tribunais locais confirmam a orientação de que a posse mansa e pacífica não é requisito para a configuração do roubo consumado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art . 593, I.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058575120248140401 30302581, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSO E PACÍFICA . DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES PARA A VÍTIMA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo consumado (art . 157, caput, do CP), fixando pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa. O réu subtraiu celular mediante grave ameaça, agrediu a vítima e tentou fugir, sendo detido por populares. O bem foi recuperado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve consumação do crime de roubo ou se o fato deve ser reconhecido na forma tentada, ante a breve detenção da posse da res furtiva; (ii) se é cabível a redução da pena-base, majorada em 1/4, em razão das consequências do crime, por suposta ausência de fundamentação concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O entendimento consolidado do STJ (Súmula 582) reconhece a consumação do roubo com a inversão da posse do bem, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. 4. No caso concreto, restou comprovado que o réu subtraiu o bem com violência e cessação momentânea da ameaça, caracterizando a consumação do delito. 5 . As lesões corporais sofridas pela vítima, decorrentes da agressão e do arrastamento durante a fuga do réu, extrapolam a elementar do tipo penal e autorizam a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria. 6. A fração de aumento aplicada (1/4) encontra respaldo na gravidade concreta dos danos suportados pela vítima, não havendo nulidade ou desproporção a corrigir. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve lapso e sem posse mansa e pacífica
. 2. É legítima a majoração da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas consequências do crime, quando evidenciado dano físico concreto à vítima que ultrapassa a elementar do tipo penal.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08035655920258140401 30884883, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Nessas circunstâncias, restou caracterizada a efetiva inversão da posse do bem subtraído, o que, à luz da orientação consolidada na jurisprudência pátria, é suficiente para a consumação do crime de roubo, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos ou a prisão em flagrante do agente logo após a prática delitiva.

Assim, configurada a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, mostra-se correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a consumação do delito, inexistindo fundamento jurídico para o acolhimento da tese defensiva de tentativa.

II.B)Quanto a dosimetria

Em relação a dosimetria, o apelante impugna os argumentos usados pelo juízo para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

A culpabilidade significa o grau de reprovação penal da conduta do agente, a qual deve ser demonstrada por elementos concretos do delito, não se confundindo a culpabilidade da teoria do crime.

Na hipótese em exame, o magistrado de origem fundamentou de forma idônea a exasperação da culpabilidade, destacando que o réu se valeu do emprego de arma de fogo, instrumento de elevado potencial lesivo, apto a intensificar a intimidação das vítimas e a elevar significativamente o risco à integridade física dos ofendidos, circunstância que, por si só, já denota maior reprovabilidade da conduta.

Some-se a isso o fato de que, conforme apurado na instrução, o acusado não apenas exibiu a arma, mas também tentou efetuar disparo contra a vítima, o que evidencia não apenas a utilização do artefato como meio de ameaça, mas a concreta disposição para sua utilização letal, ainda que o disparo não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Tal circunstância revela um plus de desvalor da ação, que ultrapassa o padrão mínimo exigido para a configuração do crime de roubo, evidenciando maior intensidade do dolo e acentuada periculosidade da conduta.

Importa ressaltar, ainda, que não há falar em bis in idem, porquanto a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo não foi utilizada na terceira fase da dosimetria, tendo o juízo sentenciante aplicado exclusivamente a majorante do concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Assim, a consideração do uso da arma de fogo na primeira fase da dosimetria não configura duplicidade de valoração, mas sim adequada individualização da pena, em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal.

Diante desse contexto, verifica-se que a fundamentação adotada pelo juízo de origem é concreta, idônea e suficiente para justificar a valoração negativa da culpabilidade, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

No que pertine as circunstâncias do crime, estas

são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

Verifica-se que o juízo de origem procedeu à sua valoração negativa com base em elementos concretos extraídos do contexto fático, notadamente o modo de execução da empreitada criminosa. Conforme consignado na sentença, o delito foi perpetrado em via pública, no interior de veículo de transporte coletivo, em horário de reduzido fluxo de pessoas, circunstância que, por si só, já evidencia maior vulnerabilidade das vítimas, surpreendidas em momento de menor possibilidade de reação ou obtenção de auxílio externo.

Ademais, restou demonstrado que o acusado, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com arma em punho, não se limitou à subtração dos bens, mas impôs às vítimas um verdadeiro estado de sujeição, determinando a alteração do trajeto do veículo, ordenando que os passageiros descessem e se deitassem ao solo, com as mãos na cabeça, além de proferir ameaças diretas, instaurando cenário de intensa intimidação coletiva.

Tais elementos revelam um modus operandi particularmente gravoso, que extrapola o padrão mínimo de execução do crime de roubo, na medida em que evidencia planejamento, domínio da situação e submissão prolongada das vítimas, ampliando significativamente o grau de lesividade da conduta.

Não se trata, portanto, de mera reprodução de elementares típicas, mas de circunstâncias concretas que demonstram maior intensidade na execução do delito, com acentuado abalo à tranquilidade e segurança das vítimas, submetidas a situação de extremo constrangimento e temor.

Nesse contexto, a valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada e alinhada aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, não havendo falar em ilegalidade ou excesso na exasperação da pena-base.

O recorrente ainda aduz que a fração dosimétrica usada na primeira fase foi aplicada de forma exacerbada.

Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, conferindo ao julgador uma discricionariedade regrada para definir o
quantum
de aumento, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional. Inexiste, portanto, um direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica para cada vetor desfavorável, conforme decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base.

2
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3. No que tange à dosimetria,
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.

2. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (HC 439.958/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018).

3
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor.

4. O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus antecedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.969.774/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No caso em tela, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada pela gravidade concreta dos vetores negativados que revelaram uma reprovabilidade muito superior à ínsita ao tipo penal, sem qualquer ilegalidade na fração dosimétrica usada.

Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, o pleito deverá ser formulado perante o juízo da execução penal.

III) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/06/2026